Tribunal: TJDFT
Processo: 0725442-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SESC-Serviço Social do Comércio-Administração Social do DF em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Bianca Pazzini Bernardes Santos –, indeferira o pedido de inclusão do genitor da aluna beneficiária dos serviços que ensejaram o débito exequendo na composição passiva da pretensão executiva. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a inclusão do genitor no polo passivo da demanda subjacente, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação do provimento antecipatório. O instrumento veio acompanhado de documentos e, diante do fato de que o agravante deixara de acostar, no ato da interposição do recurso, a respectiva guia de pagamento do preparo e seu comprovante de pagamento, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, pois colacionado o comprovante de recolhimento aos autos somente após a distribuição do recurso, a saber, em 28/06/2023, fora-lhe assegurado oportunidade para realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção[1]. O agravante, contudo, conquanto devidamente intimado, deixara transcorrer in albis o prazo para apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas recursais complementares.[2] É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SESC-Serviço Social do Comércio-Administração Social do DF em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Bianca Pazzini Bernardes Santos –, indeferira o pedido de inclusão do genitor da aluna beneficiária dos serviços que ensejaram o débito exequendo na composição passiva da pretensão executiva. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a inclusão do genitor no polo passivo da demanda subjacente, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação do provimento antecipatório. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo, tendo sido colacionado o comprovante de recolhimento aos autos somente após a distribuição do recurso, a saber, em 28/06/2023. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e em atenção à nova disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, o agravante fora intimado[3] para complementar o preparo, devendo promover o recolhimento do equivalente ao já vertido. No entanto, conquanto devidamente intimado, o agravante não atendera à determinação judicial, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o agravante complementado o preparo na forma assinalada no prazo que lhe fora indicado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo no momento da interposição do recurso, e, posteriormente, não fora feito o recolhimento do equivalente ao já vertido no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do novel estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo e nem o seu comprovante correlato aos autos do equivalente ao já vertido. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, o agravante não o preparara devidamente, conquanto devidamente intimado, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 48478198 - Despacho [2] ID Num. 48907996 - Pág. 1 (fl. 154) [3] ID Num. 48478198 - Despacho